Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Elisabete Maria de Oliveira. Nos termos do art. 1.029 do CPC, o recurso extraordinário deve ser interposto perante o presidente do tribunal recorrido. Assim, redistribua-se o recurso à Presidência deste e. Tribunal, com as nossas homenagens. Brasília, 2 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Relatora